Tribunal: TJSP
Processo: 2251103-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Patrocínio simultâneo ou tergiversação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251103-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é paciente
MARAYSA URIAS FERREIRA e Impetrante LUIZ FRANCISCO LÉ DE
CASTRO, é impetrado MMJD DA VARA UNICA DO FORO DE MORRO
AGUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam a ordem para trancar a ação penal no 1500448-43.2020.8.26.0374,
instaurada contra Maraysa Urias Ferreira, R.G. no 48.928.224/SP. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251103-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2251103-33.2020.8.26.0000.
Paciente: Maraysa Urias Ferreira.
Impetrado: Juízo da Comarca de Morro Agudo.
@Processo no 1500448-43.2020.8.26.0374.
Voto no 43.327 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Maraysa Urias
Ferreira, tendo
por
autoridade
coatora
o Juízo
da Comarca
de
Morro
Agudo, ao
argumento
de
que a Paciente sofre constrangimento ilegal porque o magistrado equivocadamente deferiu pedido formulado
pelo Ministério Público de encaminhamento de cópias ao distrito policial da cidade para instauração de inquérito
policial por suposta prática do crime capitulado no artigo 355, parágrafo único, do Código Penal, mas
jamais pretendeu defender o interesse de partes contrárias. Pretende o trancamento da ação penal.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

A Gustavo Carvalho Takaku estava sendo investigado pela prática do
crime de ameaça cometido em 04/6/2020 contra sua companheira Andréia Alves da Silva (processo no
1500272-64.2020.8.26.0374). Foram impostas medidas protetivas de urgência. No dia 11/6/2020 Gustavo teria
descumprido as medidas protetivas, aproximando-se de Andreia e tornado a ameaçá-la. Na ocasião foi preso na
posse de entorpecente, e acabou sendo denunciado pelos crimes capitulados no artigo 24-A, da Lei no 11.340/06,
artigo 147, do Código Penal, e artigo 28, da Lei no 11.343/06. Nos autos no 1500272-64.2020 Andreia constitui a
Paciente, advogada militante na Comarca, para oferecer retratação. A causídica teria sido procurada pelo pai de
Gustavo, afirmando que a nora não queria mais ver Gustavo processado. A retratação e a procuração datam data
de 25/6/2020. O instrumento de mandato foi outorgado com a finalidade única e específica de oferecimento da
retratação. O feito acabou sendo arquivado e as medidas protetivas de urgência revogadas por decisão de
19/8/2020. Em 27/7/2020 a Paciente requereu a habilitação no feito no 1500140-75.2020, a fim de defender os
interesses de Gustavo. Formulou pedido de liberdade provisória, deferido porque não mais vigiam as medidas
protetivas outrora descumpridas. Na mesma oportunidade o promotor de justiça entendeu estar havendo
tergiversação e requereu a extração e remessa de peças dos autos para a instauração de inquérito policial. Hoje
aguarda-se manifestação da Paciente sobre acordo de não persecução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251103-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pois bem.

Inicialmente devo salientar que pela cronologia dos fatos e sua narrativa,
em nenhum momento a Paciente defendeu interesses de “partes” contrárias. No feito 1500272-64.2020 ela
defendia apenas os interesses de Andreia, e somente depois de protocolizado o pedido de retratação passou a
representar os interesses de Gustavo no feito no 1500140-75.2020. E nesse processo ela não representava os
interesses da ofendida que, diga-se de passagem, não é parte na ação penal pública. Já de saída se constata que a
iniciativa foi equivocada.

Mas ainda que assim não fosse, verifica-se que a Paciente jamais procurou
as partes ditas contrárias. Pelo que colhe nos autos do inquérito policial, foi a mãe de Andrea quem a procurou,
depois que filha reatou com Gustavo, contratando os seus serviços para apresentar a retratação de Andreia em
Juízo. E nessa época, repita-se, a Paciente não era advogada de Gustavo.

Ora, o advogado é essencial à administração da justiça (CF, art. 133), e a
Paciente se limitou, no campo de sua atuação, a desempenhar seu papel nos limites da Constituição, fazendo
chegar ao conhecimento das autoridades o desinteresse da parte em ver processado o autor do fato. Ademais, a
partir do momento em que a vítima se retratou deixaram de existir interesses conflitantes, capazes de caracterizar
tergiversação.

Enfim, não tendo a Paciente agido com o dolo que o tipo, caracterizado
pelo especial fim de agir, o fato não se reveste de tipicidade, impondo-se o trancamento da ação penal.

Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem para trancar a ação
penal no 1500448-43.2020.8.26.0374, instaurada contra Maraysa Urias Ferreira, R.G. no 48.928.224/SP.

FRANCISCO ORLANDO
Relator